Tribunal: TJSP
Processo: 1029368-50.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Posse. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído aos réus. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Posse. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído aos réus. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029368-50.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JAQUELINE
TAVARES
MENDES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados
CARLA
FERNANDA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e
CARLOS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029368-50.2018.8.26.0602 -Voto no 8442
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1029368-50.2018.8.26.0602
Apelante: Jaqueline Tavares Mendes (Assistência Judiciária)
Apelados: Carla Fernanda Cavalcante de Albuquerque (Justiça Gratuita) e
Carlos Cavalcante de Albuquerque
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Diogo Corrêa de Morais Aguiar
Voto no 8442
APELAÇÃO CÍVEL Ação de reintegração de posse Sentença
de improcedência Inconformismo da autora Posse. Ausência de
comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel
objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído
aos réus. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código de
Processo Civil Sentença mantida. Majoração da verba honorária
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 151/156, cujo relatório se adota, que, em
ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora a fls. 163/167. Sustenta, em síntese,
que o documento de compra e venda firmado com o Banco do Brasil
comprova tanto seu domínio como o efetivo exercício anterior da posse; que
adquiriu o imóvel descrito no instrumento particular de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029368-50.2018.8.26.0602 -Voto no 8442
3
através do programa “minha casa, minha vida”, e que exerceu posse sobre o
imóvel até que teve de se ausentar para cuidar da mãe, e, quando voltou, o
imóvel estava ocupado por terceiros; que os réus não preenchem os requisitos
para concessão dos benefícios do programa “minha casa, minha vida”.
Pleiteia a reforma da r. sentença hostilizada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, e
isento do recolhimento das custas de preparo, pois a autora, ora apelante, é
beneficiária da gratuidade de justiça.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 171/174), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se a autora deve ser reintegrada na posse do
imóvel descrito na petição inicial, consistente no apartamento no 301, bloco
2B, situado na Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, no 3.000, CEP
18072-859, Bairro do Cangussu, na cidade de Sorocaba/SP.
Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual a
autora alega que, em março de 2016, foi contemplada em sorteio realizado no
programa “Minha casa, minha vida”, por meio do qual adquiriu o
apartamento descrito na inicial. Contudo, afirma que, antes de ingressar na
posse do bem, permaneceu residindo no Estado do Paraná para cuidar de sua
mãe, que estava com câncer. Aduz que ao retornar para a cidade de Sorocaba,
em março de 2017, encontrou o imóvel com a fechadura trocada, residindo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029368-50.2018.8.26.0602 -Voto no 8442
4
local pessoa estranha. Pleiteia, assim, a reintegração na posse do imóvel.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência do
pedido formulados na inicial, sob o fundamento de que a autora não
comprovou o prévio exercício de posse do bem, ao passo que os réus
comprovaram a aquisição de direitos possessórios sobre o imóvel, por meio
de contrato firmado com a própria autora, tendo, por isso, justo título para
exercerem a posse.
Para ter direito à proteção possessória consistente na
reintegração de posse, a parte autora deve comprovar o exercício de posse
anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de perda
da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
No caso, não restou demonstrado que a apelante
exerceu a posse do imóvel e que, na sequência, houve esbulho, turbação ou
ameaça por parte dos apelados. Pelo contrário, os apelados comprovaram a
aquisição de direitos possessórios, por meio de contrato firmado com a
apelante (fls. 64/66), bem como diversos pagamentos de quantias em conta
corrente de titularidade da apelante (Jaqueline Tavares Mendes), Agência no
3310-3, conta corrente no 30.091-8 (fls. 77/83).
No boletim de ocorrência de fls. 26/27, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029368-50.2018.8.26.0602 -Voto no 8442
5
afirma à autoridade policial que fora contemplada com um apartamento no
“Residencial Carandá”, bloco 2B, apartamento 301, em março de 2016, mas
que nunca morou no local. Assim, como bem assentado pelo MM. Juízo “a
quo”, independentemente da natureza do contrato de financiamento
imobiliário firmado entre a apelante e a instituição financeira, é certo que a
apelante não cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código
de Processo Civil, notadamente a comprovação do exercício de posse anterior
sobre o imóvel, de forma que o recurso não pode ser acolhido.
Ademais, a apelante não impugna a autenticidade da
assinatura aposta no contrato de fls. 64/66, tampouco justifica os valores
recebidos dos réus em conta corrente de sua titularidade, circunstâncias que
afastam a tese de esbulho perpetrado pelos réus.
Por fim, consigna-se que não se confundem os
argumentos relativos à propriedade com aqueles referentes à posse, apenas
estes últimos relevantes para fins de julgamento de ação possessória.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos dos réus no montante de 10% (dez por cento) do valor
da causa, de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), para 15% (quinze por
cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029368-50.2018.8.26.0602 -Voto no 8442
6
Civil), observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade decorrente da
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte
sucumbente. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora